Tribunal: STJ
Processo: 5036649-30.2023.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2109807 - SC (2023/0412668-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL SCHILBAUER
ADVOGADO
: SHELLEN LETICIA MARTINS - SC63389
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.098.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, que julgou inviável o pedido de celebração de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por furto
qualificado.
2. O recorrente foi condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado, com
trânsito em julgado em
, e buscava a aplicação retroativa do ANPP,
29/11/2020
alegando que a norma possui natureza mista e deveria retroagir para beneficiá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal após o trânsito em julgado da condenação, considerando a
natureza mista da norma e a retroatividade da lei penal mais benéfica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.098 de que o
ANPP é cabível em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da
condenação.
5. No caso em apreço, a sentença condenatória transitou em julgado em
,
29/11/2020
tornando extemporâneo o pedido de ANPP realizado por meio de revisão criminal.
6. O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 1.098 do
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos
em andamento na data de entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que o pedido
seja feito antes do trânsito em julgado da condenação. 2. A celebração de ANPP após
o trânsito em julgado é incabível."
Documento eletrônico VDA48505504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d3b5214b-c0b7-4393-97aa-653e06502497

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, XL.
STJ, Tema 1.098; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/06/2025
24/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:22:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d3b5214b-c0b7-4393-97aa-653e06502497

RECURSO ESPECIAL No 2109807 - SC (2023/0412668-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: RAFAEL SCHILBAUER
ADVOGADO
: SHELLEN LETICIA MARTINS - SC63389
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.098.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, que julgou inviável o pedido de celebração de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação por furto
qualificado.
2. O recorrente foi condenado definitivamente pelo crime de furto qualificado, com
trânsito em julgado em
, e buscava a aplicação retroativa do ANPP,
29/11/2020
alegando que a norma possui natureza mista e deveria retroagir para beneficiá-lo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a celebração de Acordo de
Não Persecução Penal após o trânsito em julgado da condenação, considerando a
natureza mista da norma e a retroatividade da lei penal mais benéfica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.098 de que o
ANPP é cabível em processos em andamento na data de entrada em vigor da Lei n.
13.964/2019, desde que o pedido seja feito antes do trânsito em julgado da
condenação.
5. No caso em apreço, a sentença condenatória transitou em julgado em
,
29/11/2020
tornando extemporâneo o pedido de ANPP realizado por meio de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA47616205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 6fd11f8f-b6cd-4c49-8922-8afb138fa98f

6. O acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema 1.098 do
STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ, que impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O Acordo de Não Persecução Penal é cabível em processos
em andamento na data de entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde que o pedido
seja feito antes do trânsito em julgado da condenação. 2. A celebração de ANPP após
o trânsito em julgado é incabível."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CF/1988, art. 5o, XL.
STJ, Tema 1.098; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por RAFAEL SCHILBAUER, com
fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça de Santa Catarina na Revisão Criminal n. 5036649-
30.2023.8.24.0000, assim ementado (fl. 45):
PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL (ART. 621 E SEGUINTES DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CRIME CONTA O PATRIMÔNIO. FURTO
QUALIFICADO PELA FRAUDE (ART. 155, § 4.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL).
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA
CONDENAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. AÇÃO NÃO
DOTADA DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO MANTIDA. OMISSÃO
QUANTO A INTERPOSIÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL
(ART.
28-A,
DO
CPP).
INVIABILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
RETROATIVA
EM
RELAÇÃO
A
PROCESSOS SENTENCIADOS E COM ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO.
ENTENDIMENTO
MAJORITÁRIO
ADOTADO
POR
ESTA
CORTE
CATARINENSE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO ERRÔNEA. INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO IMPOSTA AO AGENTE QUE NÃO INCORRE EM ERRO
JUDICIÁRIO.
PENALIDADE
ACERTADA
E
RATIFICADA.
PLEITO
INCONCEBÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões de recurso, a defesa alega violação do art. 28-A do Código de
Processo Penal, argumentando, em síntese, que:
o Acordo de Não Persecução
(i)
Penal (ANPP) possui natureza mista (processual e material penal), devendo retroagir
para beneficiar o réu mesmo após o trânsito em julgado;
existiriam precedentes da
(ii)
Suprema Corte determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para análise
da possibilidade de ANPP, mesmo após o trânsito em julgado;
o Tribunal de origem
(iii)
adotou entendimento diverso ao considerar que o marco temporal para a proposta de
Documento eletrônico VDA47616205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 6fd11f8f-b6cd-4c49-8922-8afb138fa98f

acordo de não persecução penal é o recebimento da denúncia, contrariando a
jurisprudência firmada pelo STF e STJ.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, com o
fim de determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, para que seja oferecida
proposta de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A, do Código de
(fl. 63).
Processo Penal
Ofertadas contrarrazões (fls. 71/77), o Tribunal de origem admitiu o recurso
(fls. 80/82).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 94/96, pelo não provimento do
recurso, conforme a seguinte ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Furto mediante fraude. Pretensão de
oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal. Impossibilidade.
Denúncia recebida antes da promulgação da Lei 13.964/2019. — Requer-se o não
provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Este Superior Tribunal, no julgamento do Tema 1.098, consolidou
entendimento no sentido de que é cabível a celebração do ANPP nos casos em que o
processo já estava em curso na data de entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, desde
que não haja trânsito em julgado da condenação. Confira-se o teor da tese firmada
(grifo nosso):
1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico
processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz
respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a
instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da
previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no
acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP).
2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da
retroatividade da norma pena benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em
andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente
confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes
.
do trânsito em julgado da condenação
3 - Nos processos penais em andamento em
(data do julgamento
18/09/2024
do HC n. 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria
cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério
Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério
Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do
magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos,
manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso
concreto.
4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de
, será
18/09/2024
admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a
possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.
Documento eletrônico VDA47616205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 6fd11f8f-b6cd-4c49-8922-8afb138fa98f

Na espécie, verifica-se que o recorrente foi definitivamente condenado pela
prática do crime previsto no art. 155, § 4o, II, do CP, com trânsito em julgado em
, conforme consta das razões recursais (fl. 60).
29/11/2020
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao julgar a revisão criminal,
considerou inviável o pedido formulado pelo recorrente, entendendo que é incompatível
com os propósitos do instituto do acordo de não persecução penal a aplicação
retroativa em relação a processos sentenciados, sobretudo na situação processual dos
.
(fl. 48 – grifo nosso)
autos, que já se encontra com acórdão confirmatório
Tal compreensão está em consonância com a tese firmada no Tema 1.098
do STJ, na qual se estabeleceu que a celebração do Acordo de Não Persecução Penal
é cabível desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da
.
condenação
Desse modo, considerando que, no caso em apreço, a sentença
condenatória transitou em julgado em
, não há como reconhecer violação
29/11/2020
do art. 28-A do CPP, uma vez que o pedido de ANPP foi realizado
extemporaneamente, por meio de revisão criminal, após o trânsito em julgado da
condenação.
Portanto, o acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.098, atraindo a
incidência da Súmula 83/STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
.
recorrida
Ante o exposto,
do recurso.
não conheço
Documento eletrônico VDA47616205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/05/2025 06:13:23
Código de Controle do Documento: 6fd11f8f-b6cd-4c49-8922-8afb138fa98f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.109.807 / SC
Número Registro: 2023/0412668-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004372820178240058 4372820178240058 50366493020238240000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RAFAEL SCHILBAUER
ADVOGADO
: SHELLEN LETICIA MARTINS - SC63389
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/06/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48447537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 45825c1d-cb04-4f25-b7cc-d98f6276f4a4

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:26:17
Código de Controle do Documento: 45825c1d-cb04-4f25-b7cc-d98f6276f4a4